Tribunal: STF
Processo: HC 266842
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando não configurada supressão de instância, postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da impetração em virtude de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite habeas corpus, sob pena de ficar configurada supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.